Tribunal: STF
Processo: Rcl 42658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307-RG (TEMA 264 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Banco Bradesco S/A, em10.8.2020, contra a decisão proferida pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na Apelação n. 0083866-53.2008.8.07.0001, pela qual teria sido descumprida decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG, Tema 264.
O caso
    2. Em 29.1.2020, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento a Apelação n. 0083866-53.2008.8.07.0001, nos termos seguintes:
    “CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPC. 
    1. A instituição financeira responsável pela conta poupança tem legitimidade para responder à ação em que se busca o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. 
    2. A pretensão de cobrança judicial da correção monetária e dos juros remuneratórios dos valores depositados em caderneta de poupança, relativamente aos expurgos inflacionários, prescreve em vinte anos. 
    3. É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo IPC nos meses de janeiro/89 (42,72%) e fevereiro/89 (10,14%), referentes às perdas decorrentes do Plano Verão, devendo-lhes ser paga a diferença entre os índices acima e os que foram utilizados à época” (fl. 2, doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 1º.7.2020, nos termos seguintes:
    “Alega a ocorrência de julgamento prematuro (CPC 1.022, II), por ter sido ignorada a suspensão nacional determinada no RE 626.307/SP (Tema 264), no qual foi homologado acordo coletivo em 18/12/17, com ordem de sobrestamento por dois anos, ou seja, até 18/12/19. 
    Sustenta que, conforme decisão disponibilizada em 06/11/18, o Min. Relator do RE 632.212/SP, determinou o sobrestamento dos feitos relativos aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II. 
    Assinala que a continuidade do presente processo prejudica a adesão ou, ao menos, o livre convencimento quanto ao acordo coletivo em questão.
    Requer o provimento dos embargos, os quais também objetivam prequestionamento. (…)
    O acórdão não encerra omissão nem outro vício – CPC 1.022 – apto a justificar declaratórios. 
    A suspensão nacional determinada no RE 626.307/SP não mais subsiste, conforme decisão proferida em 28/03/19 (id 14537386).]A ordem de sobrestamento exarada no RE 632.212/SP, consoante decisão prolatada em 09/04/19, alcança apenas processos relacionados ao Plano Econômico Collor II, desde que não estejam em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, o que não é o caso, haja vista que o presente feito trata do Plano Verão. (…)
    Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios e condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa - CPC 1.026, § 2º” (fls. 10-16, doc. 9).
    3. Contra esse acórdão, proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Apelação n. 0083866-53.2008.8.07.0001, Banco Bradesco S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante sustenta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG, Tema 264, ao argumento de que o Tribunal de origem teria descumprindo a ordem de suspensão determinada pela sistemática de repercussão geral.
    Argumenta que “o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toloffi, nos autos do RE nº 626307/SP, em decisão disponibilizada em 29/03/2011, suspendeu a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos relacionados às correções pelas perdas dos planos Bresser (1987) e Verão (1989), em razão do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria” (fl. 5)
    Assevera que, “até o presente momento, os Recursos Extraordinários em que se suspendeu os processos em que se discute expurgos inflacionários, estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual, em momento algum, fora determinada/autorizada os seus julgamentos” (fl. 8).
    Sustenta que a autoridade reclamada, ao “proceder ao julgamento da Apelação 0083866-53.2008.8.07.0001, descumpriu a determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE. 626.307”, pelo que “o Reclamante pugna pela procedência da presente reclamação para CASSAR a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento da apelação 0083866-53.2008.8.07.0001 e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal” (fl. 11).
    Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente, com fulcro no art. artigo 989, inciso II do e art. 1.019, inciso I, c/c 932, II ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito” (fl. 12).
    No mérito, pede “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo 0083866-53.2008.8.07.0001” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de sobrestar a apelação e os embargos de declaração do reclamante, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal, proferida no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG, Tema 264 da repercussão geral).
    6. No Recurso Extraordinário n. 626.307, Tema 264, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    7. Em 29.1.2020, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento da Apelação n. 0083866-53.2008.8.07.0001 (doc. 9), tendo sido julgados os embargos de declaração em 1º.7.2020, caracterizando-se descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG.
     Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente, como na Reclamação n. 39.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, na Reclamação n. 38.941, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2020, na Reclamação n. 21.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019, e na Reclamação n. 22.854, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2016.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Apelação n. 0083866-53.2008.8.07.0001 e determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 264 da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora